Tribunal: TJES
Processo: 0015597-16.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015597-16.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBIA SILVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: EMPREENDIMENTO ITAPOA PREMIUM LTDA e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTENTES - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa
o vício
alegad
o
pel
o
embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor,
alinhad
o
aos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

4. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência de vício de contradição no v. acórdão, ao manter a aplicação do índice de atualização contratual INPC.

Alega que não houve descumprimento do prazo de entrega do imóvel e, por isso, não há que se falar em alteração do índice de atualização contratual, qual seja, o IGPM.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação inversa de multa contratual.

Aduz a existência do vício de omissão, quando ignora argumentos expostos na peça de defesa quanto à ausência de responsabilidade civil das embargantes e de danos morais indenizáveis, se enquadrando na hipótese do inciso IV do §1º do art. 489 do CPC.

De plano,
verifica
-se
do
acórdão objurgado
que a matéria foi assim abordada
:

[...] É sabido que a responsabilidade pela confecção e registro de todos os documentos referentes ao imóvel recai sobre as empresas vendedoras, não podendo o comprador suportar as consequências da demora da regularização do imóvel, sendo este o fato que gerou o inadimplemento do valor pactuado em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Assim, comprovado que a
demora na emissão da certidão de ônus com averbação da obra do imóvel
ocasionou a impossibilidade da apelada ter o financiamento no banco aprovado definitivamente (inicialmente já pré-aprovado), correta a decisão de primeiro grau de congelar o saldo final referente a 04/01/2015.

Isto porque,
o atraso do qual a apelada não deu causa gerou ônus que prejudica a parte,
e, apesar de pactuado em contrato, a impossibilidade de adimplimento dentro do prazo estabelecido, se deu por culpa exclusiva dos promitentes vendedores.

Com relação ao índice de correção monetária aplicado sobre o saldo devedor,
incabível o pleito alteração do índice apontado em sentença INPC para o IGPM
, pois, apesar de estar prevista em contrato(fl.252), é mais gravoso ao consumidor.

Referida matéria já foi definida pelo tema repetitivo 996, do STJ, que prevê: “O descumprimento do prazo de entrega do imóvel computado o período de tolerância faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.

Cumpre esclarecer que tanto o INPC, quanto o IPCA, possuem o mesmo propósito, de medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população, sendo seus valores muito semelhantes, conforme se observa em consulta ao IBGE - https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php.

Compreende-se que a fixação do índice de correção monetária do INPC não prejudica o consumidor, sendo ambos os índices muito semelhantes
e, por isso, a determinação no dispositivo da sentença pode ser mantido sem que gere ônus desproporcional.

Quanto a conversão da cláusula penal, o STJ por meio de julgamento da REsp nº 1631485/DF, em sede de repercussão geral (Tema 971), decidiu que é possível inverter a cláusula penal em desfavor da construtora quando a referida cláusula for extipulada exclusivamente para o consumidor e houver inadimplemento da construtora/incorporadora, pelo atraso na entrega
:

[...]
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. [...] (destaque)

No caso em questão, o contrato de promessa de compra e venda (fls. 250/266) estipulou a cláusula penal apenas para os casos de inadimplemento do consumidor (cláusula quarta, II), instituindo multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Devido ao atraso no registro do imóvel por responsabilidade das apelantes, a inversão da cláusula penal é medida que se impõe, visto que a causa ao inadimplemento não foi da apelada
[...].

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
que restou demonstrado no voto condutor o atraso na documentação pertinente ao imóvel adquirido pelo embargado, advindo, daí, as consequências jurídicas do seu inadimplemento.

O voto condutor especificamente
fundamentou a
aplicação do
INPC, a inversão da multa contratual e a responsabilidade civil dos embargantes.

Assim, nitidamente demonstrado, portanto, a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)